Tribunal: TJDFT
Processo: 0730950-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE CONTA DE E-MAIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA SEGURANÇA. DEVER DE RESTITUIR O ACESSO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA OBJETO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA contra sentença que condenou a Empresa ré TIM S/A a pagar para a parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, bem como determinou que a MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA restabeleça a conta de e-mail do autor, conforme os parâmetros de segurança adequados, no prazo de 15 dias, sob pena de multa a ser arbitrada em eventual cumprimento de sentença. Em suas razões, a recorrente, preliminarmente, sustenta a incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da causa ser de maior complexidade e ter necessidade de maior dilação probatória. No mérito, alega a ausência de comprovação de que o recorrido seja o efetivo titular da conta objeto dos autos e que não pode permitir o acesso de um usuário a uma conta com base, exclusivamente, em um pedido simples. Sustenta a insuficiência de informações para comprovar sua titularidade quanto à conta de e-mail. Requer seja o recurso recebido no efeito suspensivo. Requer seja o cumprimento da obrigação de fazer condicionado ao fornecimento das informações elencadas no presente recurso e sua compatibilidade com os registros da conta.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais em razão da complexidade da matéria.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a efetiva titularidade da conta de e-mail objeto dos autos.
III. Razões de decidir
5. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, eis que não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
6. Quanto à tese de incompetência absoluta dos Juizados Especiais, esta não deve prosperar, pois os fatos podem ser elucidados por meio das provas constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial ou outras provas. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre o usuário e o provedor de e-mail é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se inserem nos conceitos de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o do CDC). Precedente: (REsp n. 1.885.201/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021.)
8. Neste contexto, nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços e só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
9. O autor foi vítima de clonagem do chip de sua linha telefônica, o que possibilitou a terceiros terem acesso aos dados contidos em seu celular, inclusive sua conta de e-mail. Consta dos autos que o autor entrou em contato diversas vezes com a recorrente para recuperar o seu e-mail, que não logrou êxito em recuperar a conta e os dados armazenados nela.
10. A alegação da recorrente de que não ficou comprovado nos autos a efetiva titularidade da conta não corresponde aos elementos dos autos, uma vez que o autor comprovou a titularidade da conta. Com efeito, o e-mail de ID 63714399, enviado pela recorrente ao autor, noticia que houve um acesso não autorizado a conta do autor, mas que, durante o processo de investigação, descobriram que as informações da conta de segurança foram alteradas.
11. Portanto, a própria recorrente reconheceu a titularidade do autor, além de que houve falha na segurança da conta ao permitir que terceiros conseguissem alterar as informações de segurança e não pudesse a conta ser recuperada.
12. Desse modo, a sentença que determinou que a recorrente restabeleça a conta de e-mail do autor deve ser mantida. Eventual impossibilidade de cumprir o julgado deve ser comprovado em sede de cumprimento de sentença, com a consequente possibilidade de conversão em perdas e danos.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.